Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar requer que se reconheça a responsabilidade exclusiva do corréu, Bradesco Seguros S/A, pelo descumprimento da decisão de ID 49997055, bem como a intimação dele para que cumpra imediatamente a referida decisão. É o breve relatório. Decido. Conforme se extrai dos autos, a empresa Bradesco Seguros S/A foi intimada, em 14/8/2023, para cumprimento da decisão de ID 49997055 (ID 50059659). O pleito de responsabilização exclusiva da referida empresa por eventual descumprimento da determinação judicial não merece guarida, pois houve condenação solidária dos Réus (ID 49085134), devendo ambos arcar com os ônus de possível descumprimento. Assim, indefiro o requerimento de ID 49085134. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator